Tribunal: CARF
Processo: 15586.000149/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000149/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.722 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
ALFA LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2006 a 31/01/2007
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso
repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver
reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
Nos termos legislação, o salário-de-contribuição da empresa consiste no total
das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o
mês, aos segurados empregados, bem como aos segurados contribuintes
individuais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)) Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000149/2010-11
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.722 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000149/2010-11

Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento a qual julgou procedente, o lançamento decorrente de
Contribuição Social Previdenciária, acrescido de juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de crédito para a Seguridade Social (AI 37.214.337-7) no valor originário de
R$16.353,74, acrescidos dos encargos moratórios, a serem calculados quando da
emissão da guia de pagamento, abrangendo o período de 09/2006 a 01/2007, decorrente
de contribuições dos segurados contribuintes individuais à Seguridade Social incidentes
sobre a remuneração que lhes foram pagas, por meio de cartão eletrônico, conforme
relatório fiscal, de fls. 20/25.
2. Informa o relatório fiscal que:
2.1. Constitui fato gerador das contribuições lançadas o pagamento de remuneração aos
trabalhadores autônomos, na qualidade de segurados contribuintes individuais, a título
de prêmios, por meio de cartão eletrônico administrado pela empresa INFINITI
MARKETING DE INCENTIVO E FIDELIZAÇÃO LTDA.
2.2. O interessado remunerou prestadores de serviços autônomos, empregados de
farmácia e drogarias, por mio de cartões de premiação administrados pela empresa
INFINITI MARKETING DE INCENTIVO E FIDELIZAÇÃO LTDA, ficando a cargo
do interessado a determinação do valor pago ao prestador e as datas respectivas, por
intermédio da empresa administradora dos cartões de premiação.
2.3. os fatos geradores não foram informados nas GFIPs da empresa.
2.4. Anexa nos autos do processo 15586.000148/2010-68 (AI 37.214.336-9) planilha
contendo os valores pagos aos segurados contribuintes individuais elaborada pelo
próprio agente fiscal (fls. 42/50), planilha contendo os valores pagos aos segurados
contribuintes individuais elaborada pela empresa administradora do cartão de premiação
(fls. 80/97) e cópias das notas fiscais de serviços emitidas pela empresa INFINITI
MARKETING DE INCENTIVO E FIDELIZAÇÃO LTDA (fls. 51/54).
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
IMPUGNAÇÃO
3.1. O contribuinte foi cientificado pessoalmente aos 23/03/2010 (fls.1), apresentando a
defesa aos 22/04/2010, de fls. 28/42.
3.2. Alega a defendente
3.2.1. nulidade do lançamento, diante da ausência de certeza e liquidez do crédito
tributário, pois o ônus da prova da ocorrência do fato gerador e da identificação do
montante tributável é do FISCO. Não havendo provas, mas mera presunção de
ocorrência de fato gerador, o lançamento é nulo. Ademais não é possível verificar a
origem e a natureza dos valores incluídos na base de cálculo do lançamento.
3.2.2. a premiação concedida por meio do cartão eletrônico não havia a habitualidade
nem a certeza do pagamento, pois paga com liberalidade. Além disso, eram pagas para o
trabalho e para maximizar os resultados da empresa e não pelo trabalho, não se
caracterizando como verba remuneratória e não incidindo contribuição previdenciária.
3.2.3. os cartões de premiação oferecidos pelas empresas contratadas não constituem
fato gerador de contribuição previdenciária, sendo mera modalidade de serviço de
empresa de marketing promocional, sem qualquer natureza remuneratória.
3.2.4. a base de cálculo apurada pelo agente fiscal não respeitou o limite máximo do
salário-de-contribuição, conforme art. 68, parágrafo 2° da IN SRP 03/2005.
3.2.5. requer a produção de prova testemunhal.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.722 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000149/2010-11

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 60):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2006 a 31/01/2007
CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL.
Incide contribuição para a Seguridade Social sobre as remunerações pagas aos
segurados contribuintes individuais (art.21 da Lei 8.212/91 e art. 4° da lei 10.666/03).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ (fl. 74), apresentou o
recurso voluntário de fls. 75/94, repetindo os argumentos apresentados em sede de impugnação
alegando em síntese: Preliminarmente: Do Ônus da Prova no Processo Administrativo Fiscal, da
Aplicação dos Princípios da Verdade Material, da Prevalência da Substância em Detrimento da
Forma, e da Conseqüente Ausência de Certeza e Liquidez do Auto de Infração; Quanto ao
Mérito: a) dos Limites Constitucionais e Legais para a Caracterização do Fato Gerador e da Base
de Cálculo das Contribuições Previdenciárias e da Correta Observância do Princípio da
Tipicidade Tributária; b) Da Natureza Jurídica dos Valores Pagos pela Contribuinte Impugnante
a Título de Premiação e da Insuscetibilidade da Exigência de Contribuições Previdenciárias
sobre Eles; c) alegou a necessidade de observância dos limites para a exigência das contribuições
dos empregados; e d) necessidade de produção de prova testemunhal.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Apesar do esforço do Recorrente em tentar comprovar que estava correta e que não
deveria ter sido autuada, limitou-se a repetir os argumentos trazidos em sede de impugnação, que já
foram devidamente analisados pela decisão recorrida.
Mesmo as questões ou alegações relacionadas às provas, são meras alegações,
desprovidas do efetivo cotejo com o caso que se apresenta, de modo que concordo com os termos.
Aplico ao caso o disposto no artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.722 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000149/2010-11

perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e me
utilizo como razão de decidir.
PRELIMINARES
5. Preliminarmente configuram-se os requisitos de admissibilidade da defesa
apresentada pelo sujeito passivo, visto que protocolada no prazo legal.
6. Discriminação do fato gerador e validade do lançamento
6.1. Os fatos geradores encontram-se claramente discriminados no relatório fiscal (fls.
20/25), permitindo o exercício da ampla defesa pelo interessado.
6.2. Logo o lançamento respeitou o preceito contido no art. 142 do CTN, uma vez que a
perquirição acerca da natureza remuneratória ou não do pagamento de valores aos
segurados contribuintes individuais por meio de cartão eletrônico deve ser apreciada no
mérito.
6.3. Percebe-se ainda que, de acordo com o relatório fiscal (fl. 20/25), o agente fiscal
obteve os fatos geradores por meio das informações prestadas pela empresa
administradora dos cartões de premiação em planilha anexa aos autos do processo
15586.000148/2010-68 (AI 37.214.336-9), às fls. 80/97, extraída dos autos do processo
judicial 2007.61.81.001522-1 em trâmite na 5' Vara Federal Criminal de São Paulo,
conforme despacho do juiz federal (fl.98 dos autos do processo 15586.000148/2010-68
(AI 37.214.336- 9).
6.4. Portanto, o fato de o agente fiscal ter utilizado as informações prestadas pela
empresa administradora dos cartões de premiação, conforme planilha (fls. 80/97dos
autos do processo 15586.000148/2010-68 (AI 37.214.336-9)) e notas fiscais anexas (fls.
51/54 dos autos do processo 15586.000148/2010-68 (AI 37.214.336-9)), não invalida o
lançamento e obedece os princípios da legalidade e da razoabilidade.
6.5. Conclui-se que o lançamento não se baseou em meros indícios ou presunções.
6.6. Não houve também inversão do ônus da prova, uma vez que o agente fiscal alega
fato constitutivo relativo ao pagamento de remuneração aos trabalhadores autônomos,
na qualidade de segurados contribuintes individuais, remuneração esta informada pela
empresa administradora de cartões de premiação INFINITI MARKETING DE
INCENTIVO E FIDELIZAÇÃO LTDA e apurada em planilha elaborada por esta
empresa (fls. 80/97 dos autos do processo 15586.000148/2010-68 (AI 37.214.336-9)) e
de acordo com notas fiscais anexas (fls.51/54 dos autos do processo
15586.000148/2010-68 (AI 37.214.336-9)).
6.7. Cabe, portanto, à impugnante a alegação de defesa indireta de mérito e a respectiva
prova, com base na regra de distribuição do ônus probatório prevista no art. 333 do CPC
e nos art.15, 16,111 do Decreto 70.235/72.
6.8. Desta forma é lícito o procedimento adotado pelo fiscal para a apuração do crédito
tributário, inexistindo vício que acarrete a nulidade do lançamento.
MÉRITO
7. Base de cálculo e o cálculo da contribuição
7.1. Ressalte-se que, salvo a alegação de que a base de cálculo deveria respeitar o limite
máximo do salário de contribuição, a empresa em sua defesa não questiona a apuração
das bases de cálculo e das contribuições, portanto, tais matérias não se tornaram
controvertidas e não serão objeto de análise na presente decisão, de acordo com o
art.302, caput, CPC e com os artigos 60 e 8° da Portaria RFB, 10.875 de 16.08.2007 e
art. 17 do Decreto 70.235/72.
7.2. Quanto à alegação da imposição de limite máximo à base de cálculo do presente
lançamento, a mesma não procede, uma vez que o limite máximo previsto no art. 28,
inciso III, parágrafo 5° da lei 8.212/91, cumulado com o art. 216, parágrafo 26° do
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.722 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000149/2010-11

Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, foi respeitado
pelo agente fiscal para a apuração da contribuição dos segurados contribuintes
individuais no momento da lavratura.
7.3. Tal assertiva extrai-se da planilha elaborada pelo agente fiscal contida nos autos do
processo 15586.000148/2010-68 (AI 37.214.336-9) — (fls. 42/50), na qual se verifica
que foi apurada a contribuição para cada segurado contribuinte individual, de acordo
com o CPF de cada trabalhador, sempre respeitando o limite máximo do salário de
contribuição vigente à época no valor de R$2.801,82 (Portaria MPS 342, de
16.08.2006), que acarreta a contribuição no valor máximo de R$308,20 (11% de
R$2.801,82).
7.4. Neste diapasão, verifica-se que o valor máximo de contribuição de cada segurado
não ultrapassou R$308,20, o que demonstra o respeito ao limite máximo do salário de
contribuição, previsto no art. 28, inciso III, parágrafo 5° da lei 8.212/91, cumulado com
o art. 216, parágrafo 26° do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99.
7.5. Percebe-se ainda que o somatório das contribuições dos segurados devidas, em cada
competência, conforme planilha contida nos autos do processo 15586.000148/2010-68
(AI 37.214.336-9) — (fls. 42/50), foi cobrada no presente lançamento e informado no
Relatório de Lançamento (fls. 06) e no Discriminativo do Débito (fls. 04).
7.6. Correto, portanto, o lançamento, uma vez que a contribuição previdenciária dos
segurados contribuintes individuais (art. 21 da lei 8.212/91 e art. 4 da lei 10.666/03) foi
calculada com observância do limite máximo do salário-de-contribuição.
8. Relação de trabalho
8.1. Quanto ao objeto do contrato celebrado entre a impugnante e a empresa contratada,
verifica-se que era o incentivo à produtividade, por meio de pagamento de premiação a
pessoas físicas determinadas pela notificada.
8.2. É incontroverso ainda nos autos a qualidade de segurados contribuintes individuais
das pessoas físicas beneficiadas com os prêmios (art.6° e 8° da Portaria RFB n° 10.875,
de 16 de agosto de 2007), restando a controvérsia quanto à natureza jurídica da verba.
9. Natureza jurídica dos valores concedidos por cartão eletrônico e fato gerador de
contribuição previdenciária
9.1. Conforme demonstrado no relatório fiscal e corroborado pela impugnação, o cartão
eletrônico é um sistema de premiação dos funcionários. O contribuinte firmou contrato
com empresa administradora de cartão eletrônico, estipulando a forma de premiação dos
seus trabalhadores. O contribuinte comunicava o valor da premiação e o número do
cartão eletrônico do trabalhador à empresas administradoras de cartão eletrônico. Esta
depositava o valor comandado nos cartões indicados pela empresa. A partir daí, o
trabalhador poderia dispor do valor através de rede de terminais eletrônicos. Insta
salientar que o próprio contribuinte em sua defesa reconheceu a alegação apresentada
pela autoridade fiscal, logo a matéria é incontroversa, nos termos do art. 334, II e III c/c
art. 348, CPC.
9.2. No que se refere à alegação da impugnante relativa à não incidência das
contribuições previdenciárias sobre os pagamentos realizados a título de Cartão de
Premiação não merece guarida, conforme demonstraremos no presente voto.
9.3. A impugnante argumenta que os valores objeto do levantamento não estão
incluídos no conceito de remuneração e de salário de contribuição, não são ganhos
habituais, sendo concedidos aos trabalhadores quando atingidas determinadas metas,
tratando-se de incentivo à produtividade. Assim, os prêmios referidos constituem um
suplemento à remuneração, destinado a recompensar a eficiência na prestação de
serviços. Corresponde, assim, uma gratificação de incentivo, visando ao melhor
rendimento e comportamento do trabalhador e objetivando maximizar os resultados da
empresa.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.722 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000149/2010-11

9.4. Preliminarmente, insta salientar que a Constituição da República de 1988 dispõe,
em seu art. 195, as fontes de financiamento para a seguridade social. Dentre elas, temos
a contribuição da empresa incidente sobre a folha de rendimentos pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, bem como, no art. 201, § 11,
estabelece que os ganhos habituais serão incorporados ao salário do empregado ou à
remuneração do sócio ou autônomo para efeito de contribuição previdenciária, in
verbis:
"Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:
1- do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional n°20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional n° 20, de 1998)" (grifos nosso)
"Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de
caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei. (Incluído dada pela Emenda Constitucional
n°20, de I998)" (grifo nosso)
9.5. Por seu turno, a Lei n° 8.212/91 trata do custeio da seguridade social. O art. 21 da
lei 8.212/91 e art. 40 da lei 10.666/03 prescreve a incidência de contribuições
previdenciárias dos segurados contribuintes individuais sobre as remunerações pagas ou
creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços, as quais devem ser descontadas pela empresa e por esta
recolhidas.
9.6. Já o art. 28, inciso III da Lei n° 8.212/91 trata do salário-de-contribuição, para os
segurados contribuintes individuais, a seguir:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5'• (Redação dada pela Lei n° 9.876, de 1999).
9.7. Como pode ser observado, a legislação previdenciária ao definir a base de cálculo
das contribuições devidas à Seguridade Social, utilizou, para definir o conceito de
salário-de-contribuição, um critério amplo, pois entendeu como remuneração todos os
rendimentos pagos aos segurados contribuintes individuais, a qualquer título, durante o
mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma. Dada a sua
natureza retributiva ou contraprestacional, in casu, os pagamentos efetuados pela
impugnante por meio do cartão eletrônico, integram a base de cálculo das contribuições
por ela devidas à Seguridade Social.
9.8. Não resta dúvida de que os pagamentos efetuados por meio de "Cartão de
Premiação" revestem-se de habitualidade, já que foram pagos por meses consecutivos,
conforme demonstrado no relatório "RL-Relação de lançamentos" (fls.6), que abrange
as competências dos anos de 2006 e 2007. Ficou demonstrado ainda que a impugnante
utilizou tais pagamentos para oferecer uma vantagem econômica aos seus prestadores
de serviços através de prêmios habituais, não havendo previsão na legislação
previdenciária de exclusão de tais pagamentos da base de cálculo das contribuições
(hipóteses taxativas previstas no §9°, do artigo 28, da Lei no 8.212/91), estando
caracterizados, portanto, como incluídos no conceito legal de salário-de-contribuição
acima transcrito.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.722 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000149/2010-11

9.9. Além disso, a impugnante acaba por reconhecer a concessão da premiação, em
decorrência do cumprimento de metas, ou seja, reconhece a natureza jurídica de
prêmio aos valores pagos, como pode ser facilmente constatado em vários pontos da
defesa, entre eles:
"1.2. Visando combater a forte concorrência existente em seu ramo, que em muitos
casos chega até mesmo a ser desleal, desenvolveu a Alfa Log Comércio e Serviços Ltda.
Um competitivo programa de relacionamento, motivação e incentivo, promovido junto
aos seus canais de distribuição, com foco principal na fidelização dos empregados de
farmácias e drogarias (clientes), revendedores dos produtos por si comercializados."
(f1.29)
"1.3. De fato, esse programa consistia na premiação dos empregados de farmácia e
drogarias (clientes) através de brindes ou bônus pecuniários para a troca por brindes...
Esse programa era operacionalizado através da empresa "Infiniti Marketing de
Incentivo e Fidelização Ltda.", a qual disponibilizava cartões para o gerenciamento
junto a instituições financeiras dos valores a serem distribuídos como prêmios aos
empregados de farmácias e drogarias (clientes)."
(fl. 29)
"3.24. ... tratando-se as verbas despendidas, pois, de um MERO INCENTIVO, UM
PREMIO, UMA BONIFICAÇÃO PAGA..." (fl.43).
9.10. Logo, a impugnante reconhece que o fato gerador do pagamento dos prêmios é a
produtividade individual do prestador de serviços, não consistindo em mera
liberalidade, tornado claro o caráter contra-prestativo da verba.
9.11. No presente lançamento, os prêmios recebidos pelos trabalhadores pagos pelo
impugnante, em decorrência do vínculo contratual, por participação em programa de
estímulo à produtividade, estão vinculados à conduta individual dos mesmos. Tais
condições integram ao contrato de trabalho dos prestadores de serviços.
9.12. O prêmio constitui uma forma de incentivo e de participação, enquanto de um
lado, estimula o trabalhador a fornecer uma maior quantidade e/ou uma melhor
qualidade de trabalho, de outro lado, interessa ao bom andamento da gestão empresarial,
tendo natureza remuneratória.
9.13. Cabe trazer a lume o magistério do doutrinador Maurício Godinho Delgado sobre
a diferença entre a gratificação e o prêmio (Curso do Trabalho. São Paulo: Ed. LTR,
2005, págs. 739/742 e 747/749)
"As gratificações consistem em parcelas contraprestativas pagas pelo empregador ao
empregado em decorrência de um evento ou circunstância tida como relevante pelo
empregador
(gratificações
convencionais)
ou
norma
jurídica
(gratificações
normativas). (..) O fato ensejador da gratificação (..) não depende estritamente da
conduta pessoal do trabalhador ou grupo de trabalhadores (ao contrário do verificado
com os prêmios). Tende a ser fato objetivo, normalmente externo à pessoa do
trabalhador beneficiado, não se relacionando à sua conduta ou do grupo obreiro mais
próximo a ele (estabelecimento ou setor empresarial). (..) São exemplos: as
gratificações de festas, aniversário da empresa, gratificação do 130 salário,
gratificações semestrais, anuais e congêneres(...) Esse fato é escolhido pela vontade
instituidora da gratificação, que é usualmente a vontade unilateral do empregador
(contudo, a parcela pode ser criada também por norma jurídica, convencional ou
legal). O caráter contraprestativo da gratificação é bastante claro. (..) Contudo, a
efetiva integração salarial da verba e sua efetiva potencialidade de produzir efeitos nas
demais parcelas contratuais trabalhistas, supõe a existência de certo requisito. (...). A
corrente objetivista (ou moderna) enfatiza (..) como requisito para o enquadramento
gratificatório ou não da parcela, o dado objetivo de seu pagamento habitual,
independentemente da intenção do empregador no momento da origem de instituição
da verba. Trata-se do critério da habitualidade, estritamente objetivo, atado ao caráter
oneroso do contrato empregatício (..) A jurisprudência brasileira tem se pautado,
firmemente, por uma postura objetivista no exame do requisito necessário para a
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.722 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000149/2010-11

integração salarial e contratual da parcela gratificatória. Diz o Supremo Tribunal
Federal que "as gratificações habituais, inclusive a de Natal, consideram-se
tacitamente convencionadas, integrando o salário (Súmula n° 207). Na mesma linha, a
Súmula n°152, do TST: "o fato de constar do recibo de pagamento de gratificação o
caráter liberalidade não basta, por si só, para excluir a existência de um ajuste tácito.
(...)
Os prêmios consistem em parcelas contraprestativas pagas pelo empregador ao
empregado em decorrência de um evento ou circunstância tida como relevante pelo
empregador e vinculada à conduta individual do obreiro ou coletiva dos trabalhadores
da empresa. O fato eleito como hábil a ensejar o prêmio tende a ser favorável ao
empregador, porém vinculado à conduta do trabalhador ou grupo destes (produção
e/ou produtividade; assiduidade; zelo). Distingue-se a parcela dos adicionais, à medida
que os fatos ou circunstâncias que propiciem o pagamento destes tendem a ser
gravosos ao trabalhador. A parcela distingue-se também das gratificações, à medida
que os fatos ou circunstâncias propiciadores do pagamento destas não se vinculam
diretamente à conduta obreira. (..) O prêmio, na qualidade de contraprestação paga
pelo empregador ao empregado, tem nítida feição salarial. Nesta linha, sendo habitual,
integra o salário obreiro, repercutindo em FGTS, aviso prévio, 13° salário, férias com
1/3, etc. (Súmula n° 209, STF), compondo também o correspondente salário-de-
contribuição. (..) Os prêmios são modalidades de salário-condição, isto é, parcela
contraprestativa paga em face de certas circunstâncias objetivas ou subjetivas
vivenciadas no contrato, delas dependendo e, em conseqüência, podendo ser
suprimidas caso desaparecidas as circunstâncias propiciadoras de sua incidência (tal
como se verifica com os adicionais). Desse modo, a cláusula unilateral instituidora do
prêmio é que não pode ser suprimida, por ter aderido ao contrato (princípio da
inalterabilidade contratual lesiva, art. 468, CLT). Mas a parcela, em si, pode deixar de
ser paga, nos períodos em que não verificadas as razões de sua incidência. (.)" (grifo
nosso)
9.14. Na mesma esteira, a lição do mestre Amauri Mascaro Nascimento:
"Prêmio é um salário vinculado a fatores de ordem pessoal do trabalhador, como a
produção, a eficiência, etc. Não pode ser forma única de pagamento.
(...)
É uma forma de salário vinculado a um fator de ordem pessoal do empregado ou geral
de muitos empregados, via de regra, a sua produção. Daí se falar, também em salário
por rendimento ou salário por produção. Caracteriza-se também pelo seu aspecto
condicional. Uma vez verificada a condição de que resulta, deve ser pago." (grifo
nosso)
9.15. De acordo com o Programa de Incentivo adotado pela empresa, o trabalhador que
atingisse as metas previamente estabelecidas seria automaticamente contemplado com a
abertura de linha de crédito eletrônico de valor preestabelecido.
9.16. Entende-se que o fato de o recebimento das parcelas estar condicionado e atrelado
às condições estipuladas em Programa de Incentivo não desnatura a natureza
remuneratória dos valores auferidos a título de "prêmio por incentivo". Tem-se que
pagamento é decorrente de relação contratual havida entre as partes, em contraprestação
pelo trabalho realizado pelos colaboradores da empresa, de modo que, em que pese
opinião contrária da notificada, enquadra-se perfeitamente no conceito de remuneração,
sendo base de cálculo para incidência das contribuições previdenciárias, nos termos dos
arts. 21, 22, III e 28, III da Lei 8.212/91.
9.17. Por fim, cabe ressaltar o Ministro da Previdência Social aprovou o Parecer no
1.797/1999, da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social, concluindo
que os prêmios possuem natureza salarial e integram o salário-de-contribuição do
empregado, vinculando a autoridade administrativa à tese jurídica fixada, nos termos do
art. 36 da Portaria RFB 10.875, de 16.08.2007, que regulamenta o contencioso
administrativo fiscal. Transcreve-se, abaixo, ementa e parte da fundamentação deste
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.722 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000149/2010-11

Parecer, aplicável analogicamente à espécie, isto é, quanto à remuneração paga aos
segurados contribuintes individuais:
Parecer/CJ/MPAS/N° 1797, aprovado em 21/06/1999
EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DO TRABALHO. PRÊMIO DE
PRODUÇÃO. 1. Os prêmios terão natureza salarial e integrarão o salário-de-
contribuição, desde que remunerem um trabalho executado e sejam pagos aos
empregados que cumprirem a condição estipulada. (...)
"(..) 11. Em face deste conceito, algumas considerações se fazem necessárias sobre a
natureza jurídica dos valores pagos a titulo de Prêmios. Segundo o Professor AMAURI
MASCARO NASCIMENTO:
A - CONCEITO E FUNDAMENTO. Não estão previstos em nossa lei, mas são
encontrados como forma de pagamento de empregados. Prêmio é um salário vinculado
a fatores de ordem pessoal do trabalhador, como a produção, a eficiência etc. Não
pode ser forma única de pagamento.
A natureza jurídica salarial do prêmio não sofre, praticamente, contestações. É uma
forma de salário vinculado a um fator de ordem pessoal do empregado ou geral de
muitos empregados, via de regra, a sua produção. Daí se falar, também, em salário por
produção. Caracteriza-se, também, pelo seu aspecto condicional.
Uma vez verificada a condição de que resulta, deve ser pago.
B - DIFERENÇA DE OUTRAS FIGURAS. O prêmio não se confunde com a
participação nos lucros, uma vez que sua causa não é a percepção de lucros pela
empresa, mas o cumprimento, pelo empregado, de uma condição preestabelecida (ex.:
uma determinada produção).
Nem com a gratificação, cujas causas dependem mais de fatos ou acontecimentos
objetivos e externos à vontade do empregado, enquanto o prêmio está diretamente
ligado ao esforço, ao rendimento do empregado.
Também não é confundível com comissões, porque estas têm por base um negócio
fechado através do empregado, enquanto o prêmio tem como causa um aumento de
produção ou de eficiência. Em outras palavras, as comissões pendem para o setor
comercial, e os prêmios, para o setor industrial.
C - CLASSIFICAÇÃO. Há diversas modalidades de prêmios criadas pelas necessidades
do processo de produção.
São mais difundidos os prêmios de produção, instituídos para que o empregado se
anime a produzir mais e pagos sempre que o trabalhador, individual ou coletivamente,
atingir um limite fixado pelo empregador; o prêmio de assiduidade, pago ao
empregado que não falta ao serviço mais que o número de dias por mês que a empresa
determinar; e o prêmio de zelo, pago ao empregado que não danifica os bens da
empresa, em especial ao motorista da empresa de ônibus que não der causa a colisão
do veículo durante o mês.
9.18. No mesmo sentido, as seguintes decisões do Colendo Tribunal Superior do
Trabalho, reconhecendo a natureza jurídica salarial para o empregado e, por analogia, a
natureza jurídica remuneratória para o sócio / autônomo:
A parcela bonificação por assiduidade/produtividade constitui salário para todos os
efeitos legais. Seu caráter condicional não lhe altera natureza jurídica de salário. (TST.
RR 189.047/95. 2" Turma. Relator Ministro JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO. DJ
22.11.96) (grifo nosso)
Sem prejuízo da terminologia usada, 'bonificação', o fato é que referida verba tem
natureza premial e, como tal, identifica-se como salário, de vez que originou-se do
contrato de trabalho e sempre foi paga como retribuição e incentivo, respectivamente à
produção e assiduidade do reclamante ao serviço, no curso da semana. Desde que
determinada verba seja ajustada de forma expressa ou tácita, presentes nesta última
hipótese a habitualidade, a periodicidade e a uniformidade de seu pagamento, e
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.722 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000149/2010-11

objetive remunerar o empregado pelo trabalho executado, sua natureza salarial
manifesta-se plena. (TST. ERR 192.120/95.7. SDI-1. Relator Ministro MILTON DE
MOURA FRANÇA. DJ 1.8.97) (grifo nosso)
9.19. Por se tratar de prêmios, de incentivo à produtividade, o seu pagamento pelo
impugnante depende da eficiência de cada trabalhador, apurada mensalmente, tratando-
se de salário-condição. Logo a regra é que o mesmo trabalhador não receba todo mês a
referida verba, podendo ficar meses sem o seu recebimento, fato que não descaracteriza
a sua natureza remuneratória.
9.20. Portanto, o fato de um determinado trabalhador não receber o prêmio todo mês,
não o caracteriza como ganho eventual a ser excluído do salário-de-contribuição (art.
28, parágrafo 9°, "e.7" da lei 8.212/91), pois a participação na premiação era
previamente ajustada entre a impugnante e o trabalhador, estando ciente cada
trabalhador que teria direito à premiação se cumprisse determinada meta.
9.21. Ainda, por se tratar de salário-condição, nem todos os trabalhadores possuem
direito a seu recebimento, mas tão somente aqueles que atinjam um determinado nível
de produtividade.
9.22. Pelo mesmo fundamento de tratar-se de salário-condição, o nível de produtividade
entre os trabalhadores é diferente, de modo que os mesmos não recebem valores
idênticos.
9.23. Apesar disso, não resta dúvida de que os pagamentos efetuados por meio de
"Cartão de Premiação" revestem-se de habitualidade, já que foram pagos por meses
consecutivos, conforme demonstrado na "RL — Relação de Lançamentos" (fls.6), que
abrange as competências dos anos de 2006 e 2007, além de terem sido ajustadas
tacitamente com os trabalhadores, já que os mesmos já estavam cientes do recebimento
daqueles valores, caso atingissem a meta.
9.24. Tendo natureza de prêmio integra a remuneração, por força do art. 594 do CC e o
salário-de-contribuição por força do art.28, III da Lei 8.212/91, havendo incidência de
contribuição previdenciária (art.21, 22, III da lei 8.212/91 e art.4°, caput da Lei
10.666/03) pelo fato gerador ocorrido.
10. Prova testemunhal
10.1. Indefiro a produção de prova testemunhal, pois tal meio de prova não é previsto no
procedimento administrativo fiscal, o qual é restrito às provas documentais e periciais,
conforme art.16, III e IV do Decreto 70.235/72.
Ademais, basicamente, a questão em discussão nos presentes autos limita-se à
incidência das Contribuições Previdenciárias sobre os prêmios pagos pela empresa, concedidos
mediante campanhas a fim de incentivar o empregado a lutar por metas da empresa.
Nos termos da legislação, os pagamentos feitos a título de marketing de incentivo
devem fazer parte da base de cálculo das contribuições previdenciárias:
Lei no 8.212/91
"Art.28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;"
(Redação dada pela Lei n°9.528, de 10/12/97).
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.722 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000149/2010-11

Já para os trabalhadores contribuintes individuais, o art. 28, III da referida lei,
assim dispõe:
"Art.28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
III – para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o §5°;"
A definição de "prêmios" dada pela RECORRENTE se coaduna com de parcelas
suplementares pagas em razão do exercício de atividades, tendo o empregado alcançado
resultados no exercício da atividade laboral.
Este entendimento já foi objeto de Súmula do Supremo Tribunal Federal em que
reconheceu a natureza salarial dos prêmios:
"Súmula 209 — Salário Prêmio, salário —produção. O salário-produção, como outras
modalidades de salário prêmio, é devido, desde que verificada a condição a que estiver
subordinado, e não pode ser suprimido, unilateralmente, pelo empregador, quando pago
com habitualidade."
Neste sentido, os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares,
pagas em função do exercício de atividades atingindo determinadas condições. Tais valores
adquirem caráter estritamente contra prestativo, ou seja, de um valor pago a mais em função do
alcance de metas e resultados e não há que se falar em caráter indenizatório de despesas que
visariam a ressarcir danos, mas atribuir um incentivo ao empregado.
Para que haja a incidência das contribuições deve-se ter em mente o conceito de
remuneração que significa retribuir o trabalho realizado e o pagamento de qualquer valor em
pecúnia ou em utilidade que seja pago a qualquer pessoa natural em decorrência de um trabalho
executado ou de um serviço prestado, ou até mesmo ter ficado à disposição do empregador, sofre
a incidência da contribuição previdenciária.
A remuneração tem um sentido mais amplo e abrange o salário, com todos os seus
componentes e as gorjetas pagas por terceiros. A regra matriz de incidência das contribuições
previdenciárias abrange as remunerações recebidas pelos segurados (individuais ou
empregados).
Em termos de exclusões, a legislação deve ser expressa e o artigo 28 da Lei no
8.212/91 não excepciona e portanto, está sujeita à tributação.
A matéria em discussão não é nova, na medida em que já há precedentes da
Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Egrégio CARF:
Numero do processo: 12448.730831/2013-62
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Jun 27 00:00:00 BRT 2017
Data da publicação: Mon Jul 24 00:00:00 BRT 2017
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009 "MARKETING MULTINÍVEL". SISTEMÁTICA DE
VENDAS. REMUNERAÇÃO A TÍTULO DE BÔNUS/PRÊMIO. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. Os bônus/prêmios pagos aos distribuidores, pelas vendas e divulgação
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.722 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000149/2010-11

dos produtos da empresa por meio da sistemática de ampliação da rede de distribuição
("marketing multinível"), têm natureza remuneratória, caracterizando-se os respectivos
beneficiários como contribuintes individuais.
Numero da decisão: 9202-005.548
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Patrícia da
Silva e João Victor Ribeiro Aldinucci (suplente convocado), que lhe deram provimento.
(assinado digitalmente) Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Presidente em exercício
(assinado digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros Maria Helena Cotta Cardozo, Patrícia da Silva,
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Ana Paula Fernandes, Heitor de Souza Lima
Junior, João Victor Ribeiro Aldinucci (suplente convocado), Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente em exercício).
Nome do relator: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Também há alguns precedentes desta mesma turma de julgamento, em que foi
relator o Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim:
Numero do processo: 10970.720131/2016-69
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 03 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Mon Aug 20 00:00:00 BRT 2018
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Ano-calendário: 2012, 2013,
2014 SALÁRIO INDIRETO. PRÊMIO DE INCENTIVO ATRAVÉS DE CARTÕES.
Os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares, pagas em função do
exercício de atividades se atingidas determinadas condições, a título de incentivo ao
aumento da produtividade. Neste sentido, adquirem caráter estritamente contra
prestativo e integra o salário de contribuição por possuir natureza remuneratória.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. OBRIGATORIEDADE DE RETENÇÃO PELAS
FONTES PAGADORAS. A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições sociais dos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço,
mediante desconto na respectiva remuneração, e a recolher o produto arrecadado. Para
que a empresa possa se eximir de reter o valor da contribuição sobre a remuneração
paga ao contribuinte individual que lhe preste serviço, é necessário que o profissional
informe previamente que já sofreu o desconto até o limite máximo do salário-de-
contribuição no mês, ou identifique as empresas que efetuarão o desconto até o limite
máximo do salário-de-contribuição. Em qualquer caso, a empresa deve manter
arquivadas, à disposição da RFB cópias dos comprovantes de pagamento ou a
declaração apresentada pelo contribuinte individual, para fins de apresentação ao INSS
ou à RFB, quando solicitado.
Numero da decisão: 2201-004.579
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os Conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator, Douglas
Kakazu Kushiyama e Marcelo Milton da Silva Risso, que deram provimento parcial
para afastar a qualificação da penalidade de ofício. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra. (assinado digitalmente) Carlos
Alberto do Amaral Azeredo - Presidente. (assinado digitalmente) Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim - Relator. (assinado digitalmente) Daniel Melo Mendes Bezerra -
Redator Designado Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Douglas
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.722 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000149/2010-11

Kakazu Kushiyama, Marcelo Milton da Silva Risso, Dione Jesabel Wasilewski, Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, Daniel Melo Mendes Bezerra e Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim
Nome do relator: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Por outro lado, o conceito de habitualidade exarado na decisão recorrida não
influencia a questão posta nos presentes autos, pois o fato de haver pagamento a segurados ou
mesmo terceiros está sujeito às contribuições previdenciárias nos termos da legislação de
regência e não por causa de habitualidade ou não.
Sendo assim, não há o que prover quanto ao mérito do recurso.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 112
DF CARF MF
Original